Tribunal: TJBA
Processo: 8049561-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049561-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUZA PINHEIRO REGIS

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, PRISCILA CORREIA COSTA, BRISA GOMES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES RETROATIVOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ANTES DE SATISFEITA A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AINDA EM CURSO. VALOR DA VERBA SALARIAL A
INDA NÃO
INTEGRADA. EXTIN
ÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir. A ação originária buscava a execução de valores retroativos (obrigação de pagar) decorrentes de acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo que reconheceu o direito à implantação do piso salarial nacional do magistério (obrigação de fazer).

Discute-se no recurso a adequação da via processual eleita e a configuração do interesse processual para a cobrança dos valores pretéritos antes do cumprimento da obrigação de fazer principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui interesse de agir (binômio necessidade/utilidade e adequação da via) para ajuizar ação autônoma de liquidação e execução de diferenças salariais retroativas (obrigação de pagar), oriundas de título judicial coletivo, antes que seja cumprida a obrigação de fazer principal e antecedente de implantação do novo piso salarial nos seus vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução de quantia certa deve, obrigatoriamente, fundar-se em título que represente obrigação certa, líquida e exigível, conforme o artigo 783 do Código de Processo Civil.

O título executivo, embora certo quanto à existência do direito (reconhecimento do piso salarial), carece de liquidez no tocante à obrigação de pagar os valores retroativos, visto que o
quantum debeatur
depende, indissociavelmente, da prévia definição do valor a ser incorporado à remuneração.

A definição do valor do novo subsídio e a data da efetiva implantação do piso salarial (termo final para o cálculo das diferenças) são condições antecedentes e essenciais para apurar, de forma precisa e incontestável, o montante total das diferenças salariais retroativas.

A tentativa de liquidar e executar o crédito pecuniário antes da concretização da obrigação de fazer inverte a ordem lógica processual e compromete a exatidão da prestação.

A ausência de liquidez do título executivo no momento da propositura da ação torna a via processual eleita (execução de quantia certa) prematura e inadequada, configurando a carência de interesse de agir da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Carece de interesse de agir a parte que ajuíza ação autônoma de liquidação e execução de diferenças salariais retroativas (obrigação de pagar) decorrentes de título judicial, antes do cumprimento da obrigação de fazer principal e antecedente de implantação do novo valor remuneratório, por inexistir a liquidez indispensável ao título executivo para fins de execução de quantia certa.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 783, 786, 534, 535, 536, 537, 85, § 11, e 98, § 3º. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: Classe: Apelação,Número do Processo: 8039959-47.2025.8.05.0001,Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO,Publicado em: 27/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8049561-62.2025.8.05.0001
, de Salvador/BA, em que é Apelante

NEUZA PINHEIRO REGIS

e Apelado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA